Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA No 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL. MODALIDADE PERSONAL CARE. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO TRATAMENTO NA REDE CONVENIADA OU DE SUA INEFICÁCIA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECUSA. ATO LÍCITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações com planos de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme entendimento consolidado pela Súmula no 608 do STJ.
2. Somente nos casos em que resta caracterizada a urgência e a impossibilidade da utilização dos serviços da rede conveniada é que se admite que a cobertura pelo plano de saúde o tratamento médico-hospitalar realizado mediante livre escolha do participante.
3. Na espécie, a indicação específica para o tratamento psiquiátrico na modalidade personal care, além de se qualificar como ambulatorial – e não propriamente de internação -, não se demonstrou como imprescindível para evitar risco imediato à vida ou agravamento do quadro de saúde do agravante.
3.1. A prescrição do tratamento personal care por médica que integra os quadros da instituição que oferece esse serviço não possui o condão de, por si, afastar a idoneidade dos tratamentos ofertados por outras redes credenciadas.
4. A recusa por parte da operadora de saúde não se apresenta como conduta ilícita no cenário fático do caso em voga, razão pela qual não se verifica a ocorrência de danos morais.
5. Apelação desprovida.